Tribunal: TJSP
Processo: 1011446-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa. Obrigação de fazer c/c indenizatória de danos morais. Comprovada contratação dos serviços e demonstração de reiterado atraso no pagamento das faturas. Inadimplência contumaz. Suspensão dos serviços em regular exercício do direito. Danos morais indevidos. Improcedência mantida. Apelo improvido.